Tribunal: STF
Processo: Rcl 86538
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NOS TEMAS 248 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFIGURAÇÃO. TERATOLOGIA DO ATO RECLMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que remeta o recurso extraordinário para posterior análise do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento dos paradigmas invocados.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem, aplicando os Temas 248 e 660 da Repercussão Geral, deu provimento ao recurso por considerar que, sendo a pretensão ajuizada com fundamento no “art. 485, III e V, do CPC de 1973” e direcionada à desconstituição de sentença homologatória de acordo, isso importaria no reconhecimento da ilegitimidade ativa do referido MPT, “na esteira do que vem decidindo esta Subseção II Especializada em Dissídios Individuais”.

    4. O caso sob análise não decorre de controvérsia fundada nos “pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho” ou nos “limites à coisa julgada”, mas de verdadeira discussão a respeito da legitimidade do Ministério Público para propor a referida ação rescisória, em que se pretende a desconstituição de sentença homologatória de acordo.

    5. O recurso extraordinário interposto deve ser remetido ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que constatada teratologia na subsunção do caso concreto às teses fixadas nos Temas 248 e 660 da Repercussão Geral.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13/3/2009 (Temas 248 e 660 da Repercussão Geral); Rcl 69.033/SE, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 13/8/2024; Rcl 85.194/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/9/2025.